Tribunal: TJBA
Processo: 8080538-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080538-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

AGRAVADO: GLICERIA MARIA ANDRADE ROMA

Advogado(s)
:
POLIANA SILVA SANTANA, LUAN SILVA ROSARIO, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA REDUÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. VEDAÇÃO DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento, reconhecendo excesso de execução e fixando o valor da multa em R$ 29.000,00, correspondentes a 29 dias de descumprimento de tutela provisória que determinara a exclusão de negativação indevida, bem como condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios por sucumbência recíproca. O agravante sustenta a desproporcionalidade da multa e a ilegalidade da condenação ao pagamento de honorários em favor da exequente, com fundamento na Súmula 519 do STJ, e requer a concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da multa fixado em R$ 29.000,00 revela-se desproporcional; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida parcialmente para reduzir o montante executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento limita-se à análise do acerto da decisão recorrida, vedada a incursão em matérias estranhas ao ato judicial impugnado, sob pena de supressão de instância.

4. O art. 537 do Código de Processo Civil autoriza a modificação do valor da multa quando insuficiente ou excessiva, devendo a revisão observar a razoabilidade sem afastar o caráter coercitivo da medida.

5. Conforme consignado na decisão agravada, o banco descumpriu a ordem judicial de exclusão da negativação por 29 dias, após ciência inequívoca da liminar, circunstância que justifica a incidência da multa no período reconhecido.

6. A multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e com a natureza da obrigação imposta, sendo que o montante total de R$ 29.000,00 já representa redução substancial em relação ao valor inicialmente executado de R$ 65.000,00, não havendo desproporcionalidade remanescente.

7. No tocante aos honorários advocatícios, a decisão agravada fixou sucumbência recíproca, estabelecendo honorários de 10% sobre o excesso decotado em favor do banco e 10% sobre o valor mantido em favor da exequente.

8. O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que, no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, os honorários são devidos exclusivamente em favor do executado, tomando por base o proveito econômico obtido com a redução do montante executado, nos termos das teses fixadas para os Temas 408, 409 e 410 do STJ.

9. No caso, a impugnação foi acolhida parcialmente para reconhecer excesso de execução, reduzindo o valor executado de R$ 65.000,00 para R$ 29.000,00, circunstância que caracteriza sucumbência exclusiva da exequente.

10. A condenação do executado ao pagamento de honorários sobre o valor remanescente contraria a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 519/STJ) e a lógica do incidente de impugnação, que possui natureza defensiva, razão pela qual deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, 537, 931 e 937, VIII; Súmula 519/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410); STJ, REsp 2.026.135/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.11.2025; STJ, AgInt no REsp 2.166.578/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8080538-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e agravada
GLICERIA MARIA ANDRADE ROMA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA